Tribunal: TJMT
Processo: 1009956-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009956-11.2021.8.11.0000
Agravante(s): JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda.
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo de origem: Mandado de Segurança n. 1001112-12.2021.811.0020
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001112-12.2021.811.0020, impetrado contra o ato tido, por ilegal, praticado pelo Fiscal de Tributos Estaduais José Carlos Bezerra Lima, pelo Gerente de Execução de Trânsito e pelo Superintendente de Execução Desconcentrada, todos vinculados à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, com vistas a obter a liberação das mercadorias apreendidas no Posto Fiscal de Alto Araguaia – Posto Fiscal Henrique Peixoto (id. 89942487, págs. 86/89).
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que adquiriu uma minicarregadeira e uma escavadeira hidráulica e, posteriormente, locou tais máquinas para a empresa In-Haus Serviços de São Paulo, localizada no Estado de São Paulo que, por sua vez, procedeu à locação de tais bens à pessoa jurídica Alcoa Wold Alumina Brasil Ltda., estabelecida no Pará.
Aduz que, para documentar a operação e viabilizar a remessa das máquinas, emitiu ofícios e Notas Fiscais de entrada – simbólica – dos equipamentos na In-Haus e as NFs para a Alcoa e que, por equívoco, emitiu uma carta ao Fisco de Minas Gerais, comunicando a remessa das mercadorias para a empresa Top Service Serviços e Sistemas S/A, localizada no Pará.
Assevera que, no Posto Fiscal Henrique Peixoto, o transportador foi parado, sendo constatado que a documentação não era idônea e, por isso, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito – TAD –, com aplicação de multa no valor de R$ 363.300,00 (trezentos e sessenta e três mil e trezentos reais).
Argumenta que o pleito liminar, formulado na ação de base, deveria ser concedido, já que o entendimento esposado no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 não se aplica ao caso, na medida que houve apenas um equívoco, e que os documentos são idôneos para comprovarem a licitude da operação realizada.
Enfatiza que a sua pretensão é única e, exclusivamente, liberar as mercadorias apreendidas e, ao final, pugna pela concessão da tutela recursal.
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia que indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001112-12.2021.811.0020, por ela impetrado.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos eletrônicos, observo que o TAD n. 1147906-3, lavrado em 01 de junho de 2021, retrata a apreensão das mercadorias – escavadeira hidráulica sobre esteiras e minicarregadeira –, por infração ao disposto nos artigos 2o, 3o, 72, I, 95, 174, 178, 181, 325 e 336, todos do RICMS/MT, tendo, por penalidade, o disposto no art. 47-E, inciso III, alínea a, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais:
Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação. (id. 89942487, pág. 41).
Vê-se que a apreensão das mercadorias da Recorrente ocorreu em razão de o documento fiscal não corresponder à operação realizada.
Ocorre que a Recorrente procedeu à retificação da documentação fiscal, corrigindo o equívoco inicial, já que o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico n. 000.016.095 informa que a empresa Agravante, legítima proprietária das máquinas, remeteu as mercadorias para a pessoa jurídica In-Haus Serviços Industriais e Logística Ltda., localizada em São Paulo-SP que, por sua vez, enviou-as à Alcoa Wold Alumina Brasil Ltda., situada em Juruti, no Estado do Pará (id. 89942487, pág. 82).
Com efeito, se os maquinários pertencem à Recorrente, há comprovação de que foram locados a outras empresas e foi lavrado o TAD, com aplicação de multa, é evidente que a apreensão das máquinas não se justifica, pois está sendo utilizada como meio coercitivo para o recebimento da multa imposta.
Ademais, a pretensão esposada na ação mandamental visa apenas à liberação das máquinas, e a legalidade do ato será discutida na esfera administrativa, como assinala a Recorrente.
Dessa forma, penso que a Recorrente demonstrou o preenchimento do pedido liminar, formulado na ação de base e, portanto, manifesta, a possibilidade de provimento do Recurso. Logo, a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Enfatizo que o entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 não obsta a concessão da liminar, postulada na ação de origem, já que, aparentemente, houve um equívoco na emissão da documentação fiscal, relativa à operação, mas, que já foi sanado.
Fortes nessas razões, CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela empresa Agravante, para determinar a liberação das máquinas apreendidas, mediante a apresentação da documentação fiscal que retrate a operação.
Comunique-se o Juízo singular.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.